Tribunal: TJES
Processo: 5000239-16.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000239-16.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SUZILENE DE MORAES DIAS FREDERICO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

(Visto em Inspeção)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a recorrente a pagar à autora o importe de R$ 2.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que a autora teve sua energia suspensa pelo período de 48 (quarenta e oito) horas.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega a incompetência do juizado ante a necessidade de realização de perícia técnica. Aduz que não houve suspensão de energia no imóvel da autora, inexistência de ato ilícito e ausência de dano moral.

Pois bem. Analisando o recurso inominado, concluo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do juizado especial, pois estão presentes nos autos as provas necessárias para o deslinde do feito.
O caso concreto evidencia que a recorrente agiu de forma negligente ao não religar a energia da autora após o “apagão”, prejudicando-a, que permaneceu sem energia elétrica em seu imóvel, ocasionando, inclusive, a perda de diversos alimentos de seu negócio.
Ora, o serviço prestado pela recorrente tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu.
Portanto, não há como considerar a situação como caso fortuito ou força maior. Ressalto, ademais, que para se caracterizar o caso fortuito, necessária seria a comprovação de que o problema ocorreu por fato estranho às atividades inerentes à concessionária de energia elétrica. Entretanto, nada há nos autos nesse sentido.

Constata-se a responsabilidade da ré pelo corte de energia elétrica e, consequentemente, pelos danos causados aos consumidores.

E importa destacar que o fornecimento de energia elétrica se constitui em serviço essencial, tendo a parte autora ficado privada do mesmo em razão da negligência da concessionária.

No que toca à mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, o valor fixado a título de danos morais atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e encontra eco na média de fixação adotada por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a sentença ora vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.